Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704378-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: ESSENCIA COMERCIO DE OCULOS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos no 0722313-86.2021.8.07.0007, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida se abstenha de turbar o exercício da posse do imóvel, nos seguintes termos: “Na forma dos arts. 558 e 561, do CPC, tenho que a parte requerente demonstrou a presença dos requisitos necessários para concessão do interdito proibitório. Com efeito, a parte autora é locatária em contrato de locação em pleno vigor e, portanto, na condição de possuidora direta, pode requerer tutela possessória para que não seja injustamente molestada em seu exercício. Ademais, consta dos autos comunicado da requerida noticiando que impedirá o exercício da posse a partir do dia 31/12, bem como mensagens de correio eletrônico que evidenciam a proposta indenizatória não aceita pela requerente. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à requerida que se abstenha de turbar o exercício da posse do imóvel objeto do contrato de locação pela autora, enquanto o negócio estiver vigente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cobrança limitada a 10 dias. Intime-se com urgência e em regime de plantão.” Narra que “houve a expressa notificação de necessidade de reforma pelo período de 8 a 15 meses, tempo pelo qual ficará suspenso o aluguel da Agravada assim como seu Contrato, após firmados os documentos para tanto necessários, razão pela qual não se configura qualquer ato de turbação, eis que existe expressa previsão contratual nesse sentido.” Aduz que a agravada desocupou o imóvel de forma voluntária e que a agravante jamais requereu a desocupação definitiva pela agravada, mas estava negociando para que a agravada desocupasse o imóvel apenas no período de obras para conversão da bandeira do Hipermercado Extra para Assai Atacadista, suspendendo-se o contrato de locação. Argumenta que “estão presentes os requisitos a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e a cassação do pedido liminar deferido pelo juízo a quo”, uma vez que a agravada já abandonou o espaço e que a manutenção da liminar está impedindo o início das obras na galeria, o que gera prejuízo à agravante, à compradora do espaço e aos demais lojistas. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise de cognição sumária, entendo que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Em que pese as alegações da agravante de que a agravada teria desocupado voluntariamente o imóvel, no documento de Id 32630275, a agravada noticia, na verdade, que sua entrada na loja não foi permitida, e, por isso, teve que alugar às pressas outro espaço. Assim, tendo em vista a controvérsia sobre a real necessidade de se manter a liminar concedida em favor da agravada, entendo por ora, indeferir a tutela de urgência, que poderá ser reavaliada após apresentação de contrarrazões. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2022